Tribunal: TJPA
Processo: 0801335-09.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801335-09.2018.8.14.0201

APELANTE: ADRIANO VITOR PIRES DE ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VIA MENSAGENS SMS E E-MAIL DE DÍVIDA JÁ ADIMPLIDA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A SUA INTEGRIDADE MORAL OU ABALO A SUA DIGNIDADE OU MESMO À SUA HONRA. ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ABALO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Há um exagero por parte do Apelante ao taxar como “tortura psicológica” o que viveu diante de simples cobranças por mensagens e e-mail que, no máximo, lhe trouxeram algum aborrecimento corriqueiro.

II - A condenação em danos morais não tem a natureza meramente punitiva, mas compensatória, sendo que no presente caso não há qualquer dano que mereça ser compensado.

III - A despeito de o Apelante tentar argumentar que pela inversão do ônus da prova a Apelada era quem deveria comprovar que não houve o abalo, sua pretensão deveria escorar-se em uma prova mínima, o que não existe no caso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801335-09.2018.8.14.0201

APELANTE: ADRIANO VITOR PIRES DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES

APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES E OUTRO

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANO VITOR PIRES DE ALBUQUERQUE
visando modificar sentença proferida em
Ação de Indenização por Danos morais
movida em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES E OUTRO.

Em sua peça de ingresso narrou que
possuía o cartão American Express desde 2015 e em 2016 estava sem condições de arcar com os pagamentos que sempre foram realizados no prazo e devido à dificuldade financeira e para não ficar em atraso e com o nome negativado perante aos órgãos de proteção de credito, o requerente optou pelo parcelamento total da dívida em 18 (dezoito) prestações mensais de R$664,41 (seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Afirma que teria realizado um acordo para antecipar o pagamento das parcelas, o qual fora quitado em 20.02.2018, entretanto no mês seguinte teria recebido cobranças através de mensagens SMS e e-mail, o que teria lhe gerado danos morais.

Requereu tutela de urgência para que o Requerido se abstivesse de inscrever seu nome em cadastro de inadimplentes e no mérito sua condenação ao pagamento de 50 (cinquenta) vezes a dívida cobrada, alcançando a monta de R$76.050,00 (setenta e seis mil reais e cinquenta centavos), bem como a declaração de inexistência do débito.

A liminar pretendida foi deferida pelo Juízo de Piso.

O feito foi devidamente contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais, tendo acolhido somente o pedido referente à declaração de inexistência do débito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença mereceria reforma uma vez que foi importunado constantemente com cobranças indevidas, não se tratando de um mero aborrecimento, motivo pelo qual faria jus a indenização por danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801335-09.2018.8.14.0201

APELANTE: ADRIANO VITOR PIRES DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES

APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES E OUTRO

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANO VITOR PIRES DE ALBUQUERQUE
visando modificar sentença proferida em
Ação de Indenização por Danos morais
movida em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES E OUTRO.

Compulsando detidamente os autos, verifiquei que não há arcabouço probatório que nos leve a concluir que as alegações do Apelante merecem acolhimento a fim de que reformar a sentença, senão vejamos.

A pretensão autoral baseia-se em receber indenização em razão de ter recebido mensagens SMS e e-mails para cobrar uma dívida já adimplida, tendo o autor classificado como “Tortura psicológica” tal medida por parte da Apelada.

Com relação ao abalo moral Rui Stoco bem destaca que “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos não estão robustamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual não há outro desfecho para o presente caso a não ser o da improcedência da pretensão autoral, como fez o Magistrado de piso.

Digo isto tendo em vista que não houve qualquer violação a sua integridade moral ou abalo a sua dignidade ou mesmo à sua honra.

Indubitavelmente há um exagero por parte do Apelante ao taxar como “tortura psicológica” o que viveu diante de simples cobranças por mensagens e e-mail que, no máximo, lhe trouxeram algum aborrecimento corriqueiro.

Ressalto que a condenação em danos morais não tem a natureza meramente punitiva, mas compensatória, sendo que no presente caso não encontro qualquer dano que mereça ser compensado.

Vale também destacar que, a despeito de o Apelante tentar argumentar que pela inversão do ônus da prova a Apelada era quem deveria comprovar que não houve o abalo, sua pretensão deveria escorar-se em uma prova mínima, o que não vislumbrei no caso.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA.
COBRANÇA
INDEVIDA DE FATURAS. PREFIXOS DESCONHECIDOS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra o autor que está sendo cobrado indevidamente pela ré a quantia de R$ 471,36, referente à faturas vencidas de dois celulares, prefixos, os quais são totalmente desconhecidos. Aduz que após receber a notícia da existência da dívida iniciou a busca por informações, sendo que a loja da VIVO teria lhe negado as informações. Relata que após 15 ligações em quatro dias, conseguiu receber por e-
mail

as faturas que estavam sendo cobradas indevidamente, no último atendimento o atende propôs um desconto para a quitação. Refere que as faturas indicadas estão prescritas e que jamais contratou com a empresa requerida os números que estão sendo cobrados. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de desconstituir a
cobranças
referentes às faturas de fls. 34/52, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais. 3. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora não demonstrou de forma cabal o abalo moral sofrido, a fim de comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Desta forma, entende-se que não restaram caracterizados os danos morais, já que a autora não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero
aborrecimento
, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. 5. Os fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna. 6. Ademais, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais. 7. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor 8. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008298762, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-03-2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2021